Tribunal: STF
Processo: RE 1540167
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau do Foro de Bertioga do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou improcedentes os embargos infringentes opostos pelo Município de Bertioga, para manter a sentença que extinguiu a execução fiscal, por inércia da parte exequente (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 2º; 5º, II, XXXV, LIV; 30, III, caput; 145; 150; II, e 156 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, a parte sustenta o cabimento do presente recurso com base na Súmula 640 do STF. Afirma que o art. 40 da LEF determina a suspensão do curso da execução por um ano, enquanto não localizado o devedor ou encontrados bens a serem penhorados e, no fim desse prazo, o processo será arquivado provisoriamente, devendo ser intimada pessoalmente a Fazendo Pública de todos o atos, o que não teria ocorrido na hipótese. 



    Argumenta a impossibilidade de extinção da execução fiscal por abandono de causa, haja vista a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública. Assevera que o município não possui ânimo de abandono processual, tendo em vista o risco de causar grande prejuízo ao erário e renúncia de receita.



    Alega que o inadimplemento gerou lesão ao direito de crédito da Fazenda Pública. Aduz que, ao extinguir o processo de execução, o juiz deixou de prestar a única tutela jurisdicional que lhe incumbe. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte alega a impossibilidade de extinção da execução fiscal por abandono de causa, haja vista a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública.



    Com relação a esse ponto, cabe ressaltar que a instância de origem assentou a existência de intimação, nos seguintes termos:



    “Ao analisar os autos, percebe-se claramente que houve sim intimação pessoal da exequente para que procedesse ao regular andamento ao feito, tento essa nada realizado. Isso é prática rotineira nos executivos fiscais digitais de competência da exequente.



    Conforme determina a Lei 11.419/2006, em especial seu artigo 5º, parágrafo 6º, as intimações em processo eletrônico são tidas como pessoais, quando realizadas na forma dessa Lei. É o presente caso. O sistema desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, em utilidade pela exequente, enquadra-se, por completo em tal dispositivo lega, não havendo de se falar em não intimação pessoal”. (eDOC 7, p 1) 



    Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com fundamento no contexto fático-probatório dos autos, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assentou a preclusão na hipótese, tendo em vista a ausência de impugnação do cálculo no cumprimento de sentença da ação originária do precatório, por se tratar de erro de direito, e não aritmético.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Limites da coisa julgada. Ausência de repercussão geral. Ação de obrigação de fazer. Multa. Intimação pessoal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas nºs 279 e 636/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.260.085 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.9.2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Procurador do Estado da Bahia. Direito à intimação pessoal. 4. Interpretação das Leis federais 9.028/1995 e 10.910/2004 e da Lei estadual 8.207/2002. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Incidência, no caso, da Súmula 279/STF. 5. Alegação de violação à reserva de plenário. Interpretação da lei ao caso concreto. Inexistência de ofensa ao art. 97 ou à Sumula Vinculante 10. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    (ARE 1.391.703 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma,DJe 10.4.2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente